Tribunal: TJSP
Processo: 1001294-86.2018.8.26.0601
Classe: Apelação Criminal / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Falsidade ideológica, agravada pelo objetivo de assegurar a execução de outro crime, mais violação da suspensão para conduzir veículo automotor, em concurso material (art. 299, 'caput', cc. art. 61, II, 'b', ambos do Cód. Penal, mais art. 307, parágrafo único, da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Acusado que deixa de entregar Carteira

Ementa:
Falsidade ideológica, agravada pelo objetivo de assegurar a execução de outro crime, mais violação da suspensão para conduzir veículo automotor, em concurso material (art. 299, 'caput', cc. art. 61, II, 'b', ambos do Cód. Penal, mais art. 307, parágrafo único, da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal). Crimes caracterizados, integralmente. Acusado que deixa de entregar Carteira Nacional de Habilitação, frustrando cumprimento da penalidade de suspensão aplicada por força de condenação criminal definitiva, e que, com a finalidade de assegurar a execução deste crime, faz inserir em documento público a declaração falsa dando conta da entrega do documento junto à CIRETRAN local. Provas seguras de autoria e materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de testemunha. Acervo probatório incriminador. Versão exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável. Atipicidade inocorrente. Dolo evidenciado. Concurso material inafastável. Responsabilidade inevitável. Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime fechado único possível para o crime apenado com reclusão, inaplicável ao apenado com detenção. Reajuste para o semiaberto, quanto a tanto. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000057759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos nesses autos de Apelação Criminal
no 1001294-86.2018.8.26.0601, da Comarca de Socorro, em que é
apelante ALESSANDRO LEITE DA ROSA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
em parte ao recurso tão somente para readequar o regime inicial
imposto para início de cumprimento das penas de detenção,
estabelecendo que as penas finalizaram em 2 anos de reclusão, em
regime inicial fechado, e 9 meses de detenção, em regime inicial
semiaberto, mais pagamento de 30 dias-multa, no mínimo valor
unitário. V.U." de conformidade com o voto de relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
LUIS SOARES DE MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 2
Voto no 52.264
Apelação
Criminal
no
1001294-86.2018.8.26.0601
Comarca: Socorro
(2a Vara proc. no 1001294-86.2018.8.26.0601)
Juiz: Dr. Leonardo de Mello Gonçalves
Apelante: Alessandro Leite da Rosa
Apelado: Ministério Público Dr. Elias Francisco
Baracat Chaib
EMENTA: Falsidade ideológica, agravada pelo objetivo
de assegurar a execução de outro crime, mais violação
da suspensão para conduzir veículo automotor, em
concurso material (art. 299, 'caput', cc. art. 61, II, 'b',
ambos do Cód. Penal, mais art. 307, parágrafo único, da
Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal).
Crimes caracterizados, integralmente. Acusado que
deixa de entregar Carteira Nacional de Habilitação,
frustrando cumprimento da penalidade de suspensão
aplicada por força de condenação criminal definitiva, e
que, com a finalidade de assegurar a execução deste
crime, faz inserir em documento público a declaração
falsa dando conta da entrega do documento junto à
CIRETRAN local. Provas seguras de autoria e
materialidade. Palavras coerentes e incriminatórias de
testemunha. Acervo probatório incriminador. Versão
exculpatória inverossímil. Responsabilização inevitável.
Atipicidade inocorrente. Dolo evidenciado. Concurso
material
inafastável.
Responsabilidade
inevitável.
Condenação imperiosa. Apenamento criterioso. Regime
fechado único possível para o crime apenado com
reclusão, inaplicável ao apenado com detenção.
Reajuste para o semiaberto, quanto a tanto. Apelo
parcialmente provido.

Visto.
Ao relatório da sentença douta, que se acolhe e
adota, acrescenta-se que Alessandro Leite da Rosa saiu
condenado às penas de 2 anos de reclusão, 9 meses e 10 dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 3
de detenção, em regime inicial fechado, mais pagamento de 30
dias-multa, no mínimo
valor
unitário, e
suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor por 9 meses e
10 dias, pela prática dos delitos previstos no art. 299, “caput”, cc.
art. 61, II, “b”, do Código Penal, e art. 307, parágrafo único, da Lei
no 9.503/1997, tudo na forma do art. 69 do Cód. Penal (falsidade
ideológica, agravada pelo objetivo de assegurar a execução de outro
crime, e violação da suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor, em concurso material).
O apelo da defesa
f. 105/114
pretende,
essencialmente, a modificação do julgado em sua parte meritória e
conclusiva, buscando a improcedência da demanda e consequente
inversão do resultado, com absolvição, por defendida atipicidade
das condutas imputadas ao acusado.
Subsidiariamente,
pleiteia
o
afastamento
do
concurso material.
Anotam-se contrarrazões
f. 121/124
que
defendem a mantença do decisório.
Autos distribuídos (f. 126), foram imediatamente
encaminhados à d. Procuradoria de Justiça, que, após vista
regular, conclui, em parecer respeitável, pelo parcial provimento
do apelo, para fixação de regime inicial semiaberto para a pena de
detenção f. 130/134 , chegando o feito ao Gabinete do Relator,
finalmente, aos 12.set.2019 f. 135.
É o relatório.
Falsidade ideológica, para assegurar a execução de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 4
outro crime, e violação da suspensão para a condução de
veículo automotor,
mediante
a
ausência de entrega do
documento no prazo legal, em concurso material (art. 299, 'caput',
cc. art. 61, II, 'b', ambos do Cód. Penal, mais art. 307, parágrafo
único, da Lei no 9.503/1997, na forma do art. 69 do Cód. Penal).
Acusado, após o trânsito em julgado da condenação
criminal proferida no processo no 3002479-04.2013.8.26.060 (f.
30), que tramitou perante a 1a Vara Judicial da Comarca de
Socorro, pela prática de crimes de trânsito, frustra o cumprimento
da sanção de suspensão da habilitação para conduzir veículo
automotor, deixando
de entregar a Carteira Nacional de
Habilitação em Juízo, de forma injustificada, até o término do
prazo legal, apesar de pessoalmente intimado para tanto (f. 32).
Além disso, visando assegurar a execução deste
delito, comparece em Juízo em 29.mai.2018 , ocasião em que
faz inserir em documento público (certidão lavrada por Escrevente
Judiciário, f. 33) declaração falsa, consignando que não estaria em
posse de seu documento, o qual ele já teria entregue à CIRETRAN
local no mês de janeiro daquele mesmo ano.
Posteriormente, sobrevém a informação de que o
órgão administrativo não havia recolhido a Carteira Nacional de
Habilitação do réu (f. 43), registrando-se que a determinação de
entrega, relativa a uma ordem de suspensão inserida em
28.mar.2018, ainda estava, àquela altura (22.ago.2018), pendente
de cumprimento.
Este os fatos, em suma.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 5
Elementos mais do que suficientes a garantir
autoria e materialidade delitivas.
Esta amplamente comprovada pelos documentos de
f. 34 e 43.
E a autoria é induvidosa.
A começar pelas firmes e contundentes palavras da
testemunha Ana Lúcia, mídia, confirmando integralmente os
fatos.
Esclarece que o conteúdo da certidão por ela
lavrada corresponde às declarações feitas pelo acusado naquela
ocasião, no sentido de que ele havia entregue a C.N.H. à
CIRETRAN local no mês de janeiro.
Acrescenta
que,
posteriormente,
recebeu
a
informação do órgão administrativo de que esta entrega não havia
ocorrido.
Pois bem.
Evidentemente autênticos os relatos.
O que só pode levar à certeza do quadro.
Todo o enredo de provas dá conta certa de que o
acusado frustou o cumprimento da penalidade de suspensão
da CNH, deixando de entregá-la em Juízo, e fez inserir em
documento público declaração falsa sobre fato juridicamente
relevante, afirmando que já havia entregue sua C.N.H. ao órgão
administrativo, com a evidente finalidade de assegurar a execução
do primeiro crime.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 6
No vazio, portanto, as versões exculpatórias
ofertadas pelo acusado, mídia
afirmando, na verdade, havia
perdido a C.N.H. e que teria se confundido ao fazer a afirmação
constante da certidão, já que já havia cumprido a mesma
penalidade em razão de processo anterior, sendo que,
posteriormente, encontrou o documento , que são verdadeiramente
fantasiosas e perdidas em si mesmas, quando confrontadas, não
só em face de sua posição inverossímil, como e principalmente
porque improvadas.
Depreende-se dos autos que o réu, após ser
intimado para o cumprimento da penalidade imposta no bojo
de processo criminal, compareceu em Juízo e fez inserir na
certidão a informação de que havia entregue a C.N.H. ao órgão
administrativo, deixando de externar qualquer questionamento,
comentário, ou prestar qualquer esclarecimento adicional que
permitisse entrever que havia cumprido outra penalidade de igual
teor apta a provocar a suposta “confusão” alegada pela defesa, não
sendo crível que ele desconhecesse a exata finalidade da intimação
e a condenação à qual ela se relacionava.
Além disso e ainda que assim não fosse , observa-
se que, em agosto de 2018, a CIRETRAN informou que, até
aquele momento, não havia ocorrido a entrega da C.N.H., o que
contradiz a informação específica prestada pelo acusado, em maio
daquele ano, de que a havia entregue ao órgão administrativo,
excluindo qualquer possibilidade de que o acusado teria
simplesmente se equivocado a respeito das duas situações.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 7
Ademais,
observa-se
ainda
que
o
ofício
da
CIRETRAN menciona que a entrega que ainda estava, àquela
altura, pendente de cumprimento
dizia respeito a ordem de
suspensão inserida no mês de março, o que contradiz a
informação específica do acusado de que havia entregue o
documento em janeiro, situação que jamais ocorreu.
Vale ressaltar, ainda, que, além da suposta
“confusão” alegada pela defesa, o acusado ainda afirma que, ao
momento em que compareceu em Juízo, a C.N.H. encontrava-se,
na verdade, perdida, tendo sido posteriormente encontrada fato
que em momento algum foi informado pelo réu ao Juízo da Execução
Penal.
Nesses termos, há vários elementos que permitem a
conclusão de que o acusado não perdeu o documento e tampouco
se equivocou em razão de situação distinta, mas, na verdade,
deixou de entregar a C.N.H. intencionalmente, de modo a
frustrar a sanção de suspensão, e, ainda, fez inserir a declaração
falsa no documento público, com a finalidade de alterar a verdade
de fato juridicamente relevante.
Donde
verdadeiramente
incomprovada
aquela
versão.
Nesses termos, aceitar as escusas ofertadas pelo
réu, diante de tamanhas evidências em sentido contrário, seria
fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar costas ao óbvio,
em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e de
bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 8
Nada obstante deva estar o julgador sempre atento
e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento
em que as versões não podem ser aceitas, em razão do óbvio
manifesto que representam sua irrealidade.
O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-
senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve
sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade,
como aqui.
Demais
disso,
os
documentos
de
f.
4/45
comprovam inteiramente o cometimento do crime omissivo
previsto no art. 307, parágrafo único, do Código de Trânsito
Brasileiro, assim como do crime comissivo de falsidade ideológica,
agravado pela finalidade de assegurar a execução do primeiro.
Não há, enfim e nem de longe, fragilidade
probatória.
A prova, ao reverso, é plena, categórica.
E nada foi feito ou produzido pela defesa, capaz de
invalidar ou diminuir a força probante que os autos revelam.
E não há que se falar em atipicidade da conduta,
por ausência de dolo.
Afinal, restou plenamente evidenciado o dolo em
cada conduta do réu, consistente na livre e consciente vontade de
violar a penalidade de suspensão do direito de dirigir,
mediante a não-entrega da Carteira Nacional de Habilitação no
prazo legal, e inserir falsamente declaração em documento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 9
público com a finalidade de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, para assegurar a execução do primeiro
crime.
Se não há dolo aí, não se entende como, onde ou em
que situações tal tipificação ocorreria.
Nesses termos, não há como se tomar como
verdadeira a versão ofertada pelo acusado, no sentido de que não
apenas teria perdido o documento, como também teria se
equivocado ao prestar os esclarecimentos ao Poder Judiciário
sobre este fato.
Presente, portanto, o dolo, porque caracterizado que
possuía plena ciência e vontade dirigida à prática delitiva.
Destarte, os fatos aqui retratados, às escâncaras,
não são e nunca foram atípicos, com a devida vênia.
Inevitável a responsabilização do acusado.
A defesa busca ainda afastar o reconhecimento
do concurso material entre os crimes.
Sem qualquer razão, mais uma vez.
Isto porque, como bem justificado na r. sentença, as
condutas praticadas pelo réu são distintas, tratando-se de crimes
diversos, o que caracteriza a aplicação do art. 69 do Cód. Penal.
Com efeito, são crimes que atingem bens jurídicos
distintos
e
possuem
desígnios
autônomos
e
momentos
consumativos diversos, justificando a aplicação da regra do
cúmulo material.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 10
Trata-se,
ademais,
de
condutas
de
distintas
naturezas, uma delas omissiva e a outra comissiva, exatamente
como firmou o ilustre representante do Ministério Público em
primeira instância, a tornar inafastável o reconhecimento do
concurso material de delitos.
Condenação por ambos os crimes reconhecidos, em
concurso material, portanto, inevitável.
“Quantum satis”.
Apenamento criterioso.
Quanto ao delito de falsidade ideológica, base
com majoração adequada pelos maus antecedentes, f. 56,
chegando-se a 1 ano e 2 meses de reclusão, mais pagamento de 11
dias-multa, no mínimo valor unitário.
À segunda fase, elevação em 1/3, pela reincidência
(f. 57) e pela agravante prevista no art. 61, II, “b”, do Cód. Penal.
Assim,
ausentes
outras
circunstâncias
modificadoras, as penas relativas a este delito se tornam
definitivas em 2 anos de reclusão, mais 16 dias-multa, no piso.
De outro turno, quanto ao crime previsto no C.T.B.,
a base é fixada em 8 meses de detenção, à luz dos maus
antecedentes, e recebe acréscimo de 1/6 pela agravante da
reincidência, alcançando 9 meses e 10 dias de detenção, mais
14 dias-multa, no piso.
Somadas as penas, as reprimendas chegam a 2
anos de reclusão e 9 meses de detenção, mais 30 dias-multa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Desembargador LUIS SOARES DE MELLO, Relator
Apelação Criminal no 1001294-86.2018.8.26.0601 Socorro voto no f. 11
no piso, patamares finais (art. 69 do Cód. Penal).
Obstada a substituição da corporal por restritivas
de direitos, em razão da reincidência do acusado em crime doloso,
nos termos do art. 44, II, do Cód. Penal.
Quanto
ao
regime
inicial
imposto
para
cumprimento das penas do crime de falsidade ideológica,
adequada a fixação do fechado, em atenção aos maus
antecedentes e à reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 3o,
do Cód. Penal.
Por fim, quanto ao regime inicial imposto pela
prática do delito previsto no C.T.B., há reparo a fazer.
Dês que, cominada àquele crime pena de detenção
(art. 307, parágrafo único, da Lei no 9.503/1997), o regime inicial
mais gravoso passível de ser aplicado é o semiaberto, diante do
disposto no art. 33, “caput”, do Cód. Penal.
Assim e nessa linha, o regime inicial de
cumprimento de pena adequado com relação a esse crime, por
força de expressa disposição legal, é o regime intermediário.
POSTO, e mantido o mais decidido, dá-se parcial
provimento ao recurso do acusado, tão somente para readequar
o regime inicial imposto para início de cumprimento das
penas de detenção, estabelecendo que as penas finalizaram em 2
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 9 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto, mais pagamento de
30 dias-multa, no mínimo valor unitário.